Tribunal: STF
Processo: HC 233841
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais em favor de Marcos Antônio da Silva, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que denegou o AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 2269840-MG. 



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 155, caput, c/c art. 61 c/c art. 65, III, d, todos do Código Penal (eDOC 5, p. 119-123).



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação (eDOC 6, p. 29-47), ao qual foi dado parcial provimento apenas para redimensionar a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, além de 18 dias-multa (eDOC 6, p. 84-99).



    O recurso especial manejado pela defesa (eDOC 6, p. 103-111) restou inadmitido pelo Tribunal local (eDOC 6, p. 122-124). 



    O agravo interposto foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (eDOC 6, p. 128-131), a fim de conhecer do recurso especial e, com fundamento na Súmula 568/STJ, negar-lhe provimento (eDOC 6, p. 153-158). 



    Em sede de agravo regimental (eDOC 6, p. 166-174), a Quinta Turma do STJ desproveu o recurso, nos termos da ementa:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. BEM AVALIADO EM R$ 70,20 (SETENTA REAIS E VINTE CENTAVOS). FATO COMETIDO EM 2018. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGENTE COM HISTÓRICO DE REITERAÇÃO EM DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, embora o valor da res furtiva não seja expressivo, os vetores da mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social na ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada não se mostram presentes, pois se trata de agente com histórico de reiteração em delitos contra o patrimônio. Precedentes desta Corte. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (eDOC 6, p. 184)



    No presente writ, a defesa narra que houve a subtração de dois frascos de shampoo, avaliados em R$ 70,20, os quais foram restituídos à vítima (estabelecimento comercial Beleza dos Cosméticos).



    Sustenta ser possível aplicar ao furto cometido pelo paciente o princípio da insignificância, vez que preenchidos todos os requisitos, o que revela a inexistência de lesão ao bem jurídico tutelado.



    Alega que, além do valor ínfimo da res furtiva, os bens foram restituídos, o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça e a repercussão da conduta do agente foi mínima, tanto para o particular quanto para o Estado. 



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para, aplicando-se o princípio da bagatela, absolver o paciente por atipicidade da conduta. Caso assim não se entenda, pleiteia, subsidiariamente, a aplicação do regime aberto para cumprimento de pena.



    É o relatório.



    Decido. 



    Observem-se trechos da sentença:



    “No caso trazido a lume, houve uma lesão a patrimônio de outrem, através de uma conduta ilegal e tipificada no Código Penal. Não há que se falar em não aplicação da lei penal no caso em comento, mormente, em se aferindo que o acusado é infrator contumaz, donde no caso em comento a ultima ratio é a aplicação da lei penal como fito de coibir tais condutas por parte dos réus. 



    Quanto a alegação defensiva de que conforme dispõe o artigo 1° do Código Penal, "não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal", ressaltando que tal dispositivo legal é expressão do princípio o nullum crimen sine Iege (artigo 5º, inciso XXXIX, CF) e que a tipicidade formal consiste na subsunção da conduta do agente ao tipo previsto na lei penal como elementos a conduta humana voluntária, o resultado jurídico, o nexo de causalidade e a adequação formal, tal assertiva não encontra respaldo nos autos. 



    Salta aos olhos que primeiro, há no Código Penal o tipo especifico retratando como crime a conduta do réu, ou seja, a conduta do réu é tipificada como crime, donde descabida tal alegação. 



    De uma leitura e análise perfunctória dos autos, tem-se que a conduta imputada ao réu, possui todos os elementos constituintes do tipo penal a ele imputado, ou seja, conduta humana voluntária, dolo intenso, resultado jurídico, nexo de causalidade e adequação formal, sendo a conduta típica, antijurídica e culpável, donde teratológica a alegação defensiva. 



    Por derradeiro não há que se falar em privilégio eis que o acusado não preenche os requisitos de ordem subjetiva à concessão da benesse. 



    Assim sendo, após uma análise meticulosa das provas coligidas e produzidas, infere-se inequivocadamente, a conduta típica e antijurídica do acusado, ao revés do alegado pela Douta Defesa, ao qual não socorre qualquer das causas de exclusão de antijuridicidade ou de isenção de pena. “



    (eDOC 5, p. 121-122)



    No ponto, a Corte local confirmou a decisão de 1º grau, o que restou mantido pelo STJ, por considerar correto o entendimento de que a reincidência e a habitualidade delitiva obstam a aplicação do princípio bagatela, ressalvada excepcional peculiaridade, o que não seria o caso dos autos. Acrescentou que, na espécie, “embora o valor da res furtiva não seja expressivo, os vetores da mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social na ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada não se mostram presentes, pois se trata de agente com histórico de reiteração em delitos contra o patrimônio.”(eDOC 6, p. 186-189)



    Destaco que a aplicação do princípio da insignificância conduz à exclusão da própria tipicidade. É dizer, ou o fato é típico e se prossegue à análise dos demais elementos ou o fato é atípico e está encerrada a discussão.



    Não me parece razoável, à luz de qualquer teoria do delito, indagar, em tese, para o reconhecimento de atipicidade, se o agente é primário ou reincidente, porquanto é controvérsia relacionada à dosimetria da pena e não à tipicidade.



    Em que pese a extensa ficha criminal do paciente (eDOC 5, p. 105-117), se o princípio da insignificância é causa de exclusão da própria tipicidade, resta, prima facie, irrelevante a análise da ficha de antecedentes criminais. É, em certa medida, semelhante ao ato do magistrado que, para apurar se o réu agiu em legítima defesa, manda juntar aos autos folha de antecedentes criminais, a fim de saber se ele é primário ou reincidente.



    Repita-se, independente da teoria do delito adotada, a primariedade/reincidência não é elemento da tipicidade, mas circunstância afeta à individualização da pena, motivo por que não faz qualquer sentido indagar, para o reconhecimento de atipicidade, se o réu é primário. 



    Em outras palavras, para o reconhecimento de causa de exclusão de tipicidade ou ilicitude, são irrelevantes, em tese, os dados da vida pregressa do acusado. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Princípio da insignificância. Furto de três desodorantes. Reincidência. 3. O princípio da insignificância é excludente da própria tipicidade. 4. A primariedade/reincidência não é elemento da tipicidade, mas circunstância afeta à individualização da pena, motivo por que não faz qualquer sentido indagar, para o reconhecimento de atipicidade, em tese, se o réu é primário. 5. Agravo regimental improvido.” (AgR no RHC 212.351, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2022)



    Na espécie, o paciente foi condenado por ter furtado dois frascos de shampoo, avaliados em R$ 70,20, pertencentes ao estabelecimento comercial Beleza dos Cosméticos. (eDOC 5, p. 120)



    Destaco que, no caso em apreço, não houve sequer prejuízo material, pois os objetos foram restituídos à vítima, mais um motivo pelo qual deve incidir, por conseguinte, o postulado da bagatela, sobretudo porque a consequência nuclear do crime patrimonial é acrescer o patrimônio do autor e minorar o da vítima.



    Nesses termos, tenho que, a despeito de restar patente a existência da tipicidade formal (perfeita adequação da conduta do agente ao modelo abstrato previsto na lei penal), não incide, no caso, a material, que se traduz na lesividade efetiva e concreta ao bem jurídico tutelado, sendo atípica a conduta imputada.



    Ademais, tenho que as circunstâncias do caso concreto demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, unânime, DJe 19.11.2004).



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para aplicar o princípio da insignificância e determinar a absolvição do paciente, nos autos da ação penal n. 1.0699.18.003850-6/001, em trâmite na Comarca de Ubá/MG (art. 192, caput, RISTF).



    Publique-se. 



    Comunique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente